Tribunal: STF
Processo: HC 218800
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vinicios Dantas Moreira contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 731.120/SP (documento eletrônico 12).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que 



    “[o] acórdão manteve o regime fechado para cumprimento da pena, baseando-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mencionando apenas as causas de aumento, já consideradas pelo legislador ordinário, em inegável ofensa ao princípio da individualização da pena.



    A eleição do regime prisional depende de fundamentação concreta, com observância dos requisitos objetivos listados no art. 33, § 2º, do CP, em conjunto com as circunstâncias subjetivas do agente, previstas no art. 59 e repetidas no § 3º do art. 33, do mesmo diploma.



    Neste contexto, se a conduta imputada ao paciente não extrapolou as circunstâncias normais ao tipo, inexistindo circunstâncias subjetivas desfavoráveis a ele, fato que pode ser extraído da fixação da pena-base no mínimo legal, conclui-se ser cabível e adequada a aplicação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    O § 2° do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. 



    Além disso, o § 3° do art. 33 do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    Registre-se, também, o teor da Súmula 719 desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes julgados:



    “Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). Condenação. Pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial mais gravoso imposto na sentença (CP, art. 33, § 3º). Admissibilidade. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, tal como se verificou na espécie, justifica a imposição de regime mais severo do que aquele que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base. 3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 4. Habeas corpus denegado” (HC 139.377/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 13/3/2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 3º, do Código Penal determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios definidos no art. 59 do Código Penal no momento da determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. II – No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em conformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como ocorreu. III – A Corte local optou pela fixação do regime inicial fechado em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso. IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 118.194/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 3/2/2014).



    Feitos esses apontamentos, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida e trecho significativo do voto condutor, respectivamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ROUBO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3. FRAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 12).



    “O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 66/69, deste teor, a qual confirmo: 



    ‘[...]



    É o relatório.



    Ao que se tem dos autos, na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal, conforme se infere à fl. 55: [...].



    [...]



    Mantida a reprimenda nos termos proferidos pela Corte estadual, nada há deferir, também, quanto ao regime prisional, porquanto (fl. 61):



    ‘[...] diante do quantum de penas e das demais circunstâncias já destacadas, também assiste razão ao Ministério Público quanto a ser o regime prisional inicial fechado o único compatível com a forma de proceder do réu que, empunhando uma arma de fogo, aborda a vítima na via pública, em plena luz do dia, para subtração da res, agindo ainda em conluio com coautor não identificado, não havendo que se descurar, demais, que embora o apelado seja tecnicamente primário, recebeu, como menor infrator, medidas socioeducativas, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo e de porte ilegal de arma de fogo (certidão de fls. 28/29), que embora não se prestem ao reconhecimento de maus antecedentes, e muito menos de reincidência, por outro lado não podem ser ignorados para aferir sua personalidade, bem demonstrando a sua intensa dedicação, de há muito, a atividades criminosas graves, tudo a demonstrar, pois, além do seu dolo, ousadia e periculosidade acentuados, o seu desprezo pela Justiça Pública, a ensejar necessidade de efetiva e exemplar repressão penal, nos termos dos artigos 33, § 3º e 59, ambos do Código Penal’.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (pág. 3 do documento eletrônico 12).



    Conforme se verifica, a decisão da Sexta Turma do STJ não destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Com efeito, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do ora paciente, estabeleceu-se o regime prisional mais severo, em razão dos elementos concretos e individualizados que a referida Turma entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.



    Portanto, no caso concreto, a fixação do regime fechado, para o início do cumprimento da pena imposta ao ora paciente, harmoniza-se com a Súmula 719 desta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator